Tribunal: STJ
Processo: 1013490-95.2023.8.26.0348
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019317 - SP
(2025/0304010-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: J&G BUENO COMERCIO DE CONGELADOS LTDA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE TAVARES - SP262735
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
JOSÉ CARLOS GARCIA PEREZ - SP104866
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO
EM

RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU
FUNDAMENTO ÚNICO.
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 78eab05f-de12-4d3f-a5f2-6142c6f50353

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019317 - SP
(2025/0304010-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: J&G BUENO COMERCIO DE CONGELADOS LTDA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE TAVARES - SP262735
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
JOSÉ CARLOS GARCIA PEREZ - SP104866
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO
EM

RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU
FUNDAMENTO ÚNICO.
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por J&G BUENO COMÉRCIO DE
CONGELADOS LTDA. contra a decisão da Presidência desta Corte que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ fls.
).
325/328
Em suas razões (e-STJ fls.
), o agravante alega que as Súmulas nos
362/371
7 e
e 282 e
não se aplicam à espécie e aponta afronta aos arts. 6o,
211/STJ
356/STF
IV e V, 39, V, e 51, IV, X e XV, do Código de Defesa do Consumidor e 99, § 7o, do
Código de Processo Civil.
Ao final, requer o provimento do recurso.
A parte contrária impugnou o recurso às fls.
(e-STJ).
375/385
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54118792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:16
Código de Controle do Documento: d8d7720e-56f2-4102-b539-67921495041e

VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos
pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a
EREsp 1.424.404/SP,
ausência de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não
acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, preclusão do tema.
Contudo, restou assentado também que a previsão contida na
e no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil terá
Súmula no 182/STJ
incidência nas seguintes hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único
ou com capítulos que sejam dependentes um do outro e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS
INDEPENDENTES DA DECISÃO
E/OU
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode
criticar sem explicar' (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do
recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o
retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM,
Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos
dos recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo
impugnável da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável;
e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não
compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS,
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram
à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em
decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps

e
relator Ministro João Otávio de
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
Documento eletrônico VDA54118792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:16
Código de Controle do Documento: d8d7720e-56f2-4102-b539-67921495041e

6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter 'capítulos independentes' e 'capítulos dependentes'.
Nessa perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao
apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a
incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos
quantos forem os motivos autonomamente considerados' para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp 895.746/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da
em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado
Súmula 182/STJ
pela Primeira Turma desta colenda Corte."
(
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EREsp 1.424.404/SP,
ESPECIAL, julgado em
DJe
– grifou-se)
20/10/2021,
17/11/2021

Na hipótese dos autos, a decisão impugnada contém os seguintes capítulos
autônomos, com os respectivos fundamentos (e-STJ fls.
):
325/328
(i) capítulo I: incide a
quanto à alegada violação do
Súmula no 211/STJ
§ 7o, do CPC;
art. 99,
(ii) capítulo II: incidem as Súmulas nos 282 e
em relação à
356/STF
apontada afronta aos arts. 6o, IV e V, e 51, IV, do CDC; e
(iii) capítulo III: não foi comprovada a divergência jurisprudencial, porque
não foi cumprido nenhum dos requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
No presente recurso, observa-se que o agravante não impugnou de forma
específica o fundamento do capítulo III.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do
do Código de Processo Civil. Imperioso mencionar, ainda, que o óbice
art. 1.021
previsto no dispositivo legal em epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no
relator Ministro Luis
AREsp 1.930.878/CE,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
8/8/2022,
15/8/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
AREsp 1.918.614/SP,
Documento eletrônico VDA54118792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:16
Código de Controle do Documento: d8d7720e-56f2-4102-b539-67921495041e

em
DJe de
AgInt no
relatora
13/12/2021,
15/12/2021;
AREsp 2.092.094/GO,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/8/2022,
e AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
23/8/2022,
AREsp 2.079.519/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
31/8/2022.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54118792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:16
Código de Controle do Documento: d8d7720e-56f2-4102-b539-67921495041e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.019.317 / SP
Número Registro: 2025/0304010-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10116288920238260348 10134909520238260348
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J&G BUENO COMERCIO DE CONGELADOS LTDA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE TAVARES - SP262735
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
JOSÉ CARLOS GARCIA PEREZ - SP104866
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J&G BUENO COMERCIO DE CONGELADOS LTDA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE TAVARES - SP262735
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
JOSÉ CARLOS GARCIA PEREZ - SP104866
Documento eletrônico VDA55074916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:56
Código de Controle do Documento: a39fba32-b033-487e-bf24-0a0787241551

PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:56
Código de Controle do Documento: a39fba32-b033-487e-bf24-0a0787241551